Tribunal: TJES
Processo: 0000781-67.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000781-67.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON MIRANDA ANCHIETA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E GUARDA DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE DE MERCANCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, em razão de ter sido flagrado na posse de 111 buchas de maconha e 47 pinos de cocaína, além de pequena quantia em dinheiro, postulando a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva no crime de tráfico de drogas, especialmente diante da ausência de flagrante de comercialização direta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito resta comprovada por laudo pericial e exame toxicológico que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, prestados em juízo sob contraditório, os quais relatam a abordagem, apreensão dos entorpecentes e circunstâncias do flagrante.

5. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando ausentes elementos que indiquem sua parcialidade.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, como “trazer consigo” ou “guardar”, independentemente da comprovação de ato de mercancia.

7. As circunstâncias do caso evidenciam que o réu manuseava e mantinha entorpecentes em depósito, inclusive com auxílio de esconderijo, caracterizando a conduta típica prevista no art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais, quando coerente e prestado sob contraditório, constitui prova válida e suficiente para embasar condenação penal. 2. A configuração do crime de tráfico de drogas independe da comprovação de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal. 3. A posse e guarda de significativa quantidade de entorpecentes, aliadas às circunstâncias da apreensão, demonstram a finalidade de tráfico.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2025, DJEN 14/10/2025; STJ, AgRg no AREsp 3.106.264/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/03/2026, DJe 09/03/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON MIRANDA ANCHIETA FILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Razões de apelação (ID
18874066
) pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Contrarrazões do
parquet
(ID
18874068
) pugnando pelo não provimento.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
18922283
) opinando pela manutenção integral da sentença proferida.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON MIRANDA ANCHIETA FILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, Comarca da Capital, que, nos autos de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Razões de apelação (ID 18874066) pugnando pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Narra a denúncia que no dia 02/06/2023, por volta de 16h39min, no bairro Vila Bethânia, em Viana/ES, o recorrente, de forma livre e consciente, trazia consigo 111 (cento e onze) buchas de maconha e 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal, além da quantia de R$10,00 (dez) reais em espécie.

A materialidade do delito está devidamente compro
vada p
or meio do auto de apreensão nº 2090.3.17194/2023, à fl. 8, bem como do laudo toxicológico, às fls. 17/v, ambos do Inquérito Policial, que acusa a natureza ilícita das substâncias encontradas.

Em que pese a negativa do recorrente, a prova testemunhal, constituída dos depoimentos policiais colhidos tanto em juízo quanto em sede policial, é suficiente para a comprovação de autoria.

Na esfera policial (fls. 05v/06, do IP), o PMES Thiago Pereira de Oliveira declarou que a guarnição policial,
integrada
por ele, pelo Cabo Souza, pelo Soldado Lube e pelo cão Arco, em patrulha por região conhecida por intenso tráfico de drogas, avistou o recorrente manuseando relógio de energia. Ao abordarem-no, foi encontrada parte dos entorpecentes e quantia em dinheiro; e posteriormente o cão Arco teria achado o restante das drogas. Relatou, ainda, que à ocasião, o apelante teria confessado a propriedade dos três pinos de cocaína e das quatro buchas de maconha.

Similarmente, em juízo (fl. 35), sob o crivo do contraditório, ratificou integralmente as informações prestadas em sede policial.

O PMES José Vitor Jareta Lube, por sua vez, não prestou declaração em sede policial; porém ao ser ouvido em juízo, relatou que a guarnição visualizou o recorrente manuseando algo, que pouco depois foi constatado ser os entorpecentes. Esclareceu que o cão achou drogas em outro local, e que o então acusado teria apenas assumido a propriedade dos ilícitos encontrados perto de si, quais sejam os três pinos de cocaína e as quatro buchas de maconha.

Nesse ponto, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(...)” (AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

Em suas razões recursais, a defesa argumenta que as testemunhas não flagraram o recorrente fazendo a comercialização dos entorpecentes. Já é entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no entanto, que a caracterização do tráfico de entorpecentes não se limita ao elemento da mercancia:

“Ressalta-se que o tipo penal do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, para a configuração do delito, a presença de dolo na prática de qualquer de seus núcleos típicos, como "trazer consigo", "ter em depósito" e "guardar", não sendo imprescindível a prisão em flagrante no ato de comercialização” (STJ; AgRg-AREsp 3.106.264; Proc. 2025/0430515-8; CE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/03/2026; DJE 09/03/2026).

Ademais, os elementos presentes no caderno processual demonstram de forma satisfatória que o recorrente, à época dos fatos, manuseava e depositava em esconderijo as substâncias ilícitas, assim configurando um dos núcleos do tipo penal descrito ao art. 33 da Lei 11.343/06, qual seja ‘’guardar’’.

Também é válido destacar que a finalidade mercantil dos entorpecentes restou comprovada por meio da quantidade - 47 unidades de material em pó compatível com a cocaína, totalizando 106,6 gramas, e 109 unidades de fragmentos vegetais compatíveis com maconha, totalizando 245,3 gramas, de acordo com o laudo toxicológico supramencionado -, bem como pela forma de acondicionamento do material encontrado.

As testemunhas foram claras em detalhar que pequena parte dos entorpecentes estavam escondidos em relógio de energia, e a quantidade mais vultosa estava escondida do outro lado da rua, todos devidamente embalados da mesma forma, assim como afirmado pelo
PMES Wesley Lima de Souza, em
sede policial, às fls. 04v/05.

Todos esses elementos são incompatíveis com o uso pessoal como alega o apelante, assim restando efetivamente demonstrada a finalidade mercantil das substâncias ilícitas encontradas.

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.